Tribunal: STF
Processo: Rcl 54663
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. Ações possessórias, anulatórias de processos administrativos de demarcação de terras indígenas. 3. Alegação, no caso dos autos, de violação à determinação de suspensão de processos correlatos ao tema 1031. 4. Inocorrência de descumprimento. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.